Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra EVERTON RODRIGUES CACAU, ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso preventivamente no dia 13/04/2022, em razão da suposta prática do crime de perseguição. Uma vez apresentado pedido de revogação do referido decreto prisional, assevera que a d. Juíza da MM. 5a Vara Criminal de Brasília entendeu por indeferir o referido pleito, mas com amparo em razões genéricas, sem embasamento, portanto, no que dispõe o art. 312 do CPP. Sustenta, por outro lado, que o paciente possui problemas psiquiátricos e que precisa de tratamento especializado, não sendo a prisão a medida mais adequada. Argumenta, inclusive, que os familiares já haviam marcado uma consulta médica para o paciente, que restou desmarcada em razão de sua prisão. Enfatiza, por fim, que a prisão não é proporcional se comparada à pena em abstrato cominada ao crime em comento, cujo patamar máximo não chega a 3 (três) anos de reclusão. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade e, em definitivo, a concessão da ordem. Os autos vieram-me conclusos para a apreciação do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante se observa nos autos da ação penal de origem, o paciente havia sido preso em flagrante no dia 14/02/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147-A, parágrafo 1o, II, do Código Penal (perseguição, com aumento de pena em razão de a vítima ser mulher) (ID 34510100, pg. 14). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC concedeu o benefício da liberdade provisória em favor do autuado, condicionado, entretanto, ao cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo a monitoração eletrônica e o distanciamento da vítima (ID 34510101, pgs. 33/36). Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia, imputando ao investigado a suposta prática do mesmo delito pelo qual havia sido preso em flagrante (ID 34510101, pgs. 91/96). A vítima, depois disso, compareceu à delegacia e comunicou a ocorrência de novas abordagens feitas pelo denunciado (ID 34510101, pgs. 98/107), in verbis: “Depois da prisão de EVERTON, a declarante teve um curto período de paz. No entanto, sua paz acabou na data de ontem (06/04/2022), quando EVERTON, usando o perfil falso em nome de GABRIEL OLIVETO ARCO, através do instagram passou a mandar mensagens para declarante. Ontem (06/04/2022), EVERTON mandou mensagem dizendo: "Ponto! Agora eles "sabem". A TV, a família, os parentes e a polícia "O cativeiro", "o stalking", a fofoca e a notícia Viver de distância é saber da agonia Não me canso de pensar em você Seguir sonhando, precisando, confiando que nós dois juntinhos ainda é possível". Em seguida, EVERTON passou a ligar insistentemente para a declarante. Hoje (07/04/2022), por volta das 8h, EVERTON ligou e a declarante não atendeu. No entanto, a declarante mandou mensagem dizendo: "Everton, você nunca vai me deixar em paz? Vai se tratar seu doente". Logo em seguida EVERTON respondeu: "Doente? Me dá um chance de eu mostrar meu sentimento para vc? Tenho feito e lutado tando por isso Deixa eu tentar mudar essa percepção que vc tem Respeita quem te ama". Depois EVERTON passou a ligar insistentemente. A declarante informa que já teve crises de pânico por causa da perseguição de EVERTON e sérios abalos psicológicos. A declarante informa que, desde ontem, passou a novamente ter crises de pânico e ansiedade por causa de EVERTON. A declarante afirma que está com muito medo e praticamente não sai de casa porque tem receio de encontrar com EVERTON e ele lhe faz mal". Em face disso, o paciente foi preso em flagrante em 13/04/2022. Após, formulado pedido de revogação do decreto de prisão do paciente (autos de número 0713337-74), o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pleito, por meio da r. decisão que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (ID 121887263): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Everton Rodrigues Cacau, em suma, sob os seguintes fundamentos: o acusado estava cumprindo todas as medidas cautelares impostas; o Psicossocial deste Tribunal não entrou em contato para que ele iniciasse o tratamento psicológico; o decreto prisional amparado na garantia da ordem pública não se justifica já que Everton não é criminoso habitual, sendo primário; ademais tem residência física e exerce atividade lícita; por fim, o crime não foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID 121812634). É o breve relatório. Decido. A Defesa não apresentou fatos novos que alterassem as circunstâncias que levaram a decretação da custódia cautelar. Ao contrário do alegado, o requerente não estava cumprindo todas as medidas cautelares, deixando de cumprir a mais importante delas, qual seja “II – proibição de contato com Fábia Matos da Silva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de internet, aplicativos, redes sociais, etc.” (ID115811459, do processo 0704868-39.2022.8.07.0001). Salta aos olhos o fato de que o custodiado já havia sido alertado, por mais de uma vez, pela Polícia Civil sobre o afastamento que deveria manter da vítima, mesmo assim insistia em perturbá-la. E, mesmo após ser preso em flagrante, e diante do alerta da autoridade judicial de “Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal.” (ID115811459, do processo 0704868-39.2022.8.07.0001), voltou a procurar a vítima através de redes sociais. Assiste razão à Defesa quando menciona que a prisão cautelar é medida de última hipótese, recomendável em casos especialíssimos. Porém, ao contrário do declinado, o caso é sim umas dessas hipóteses de excepcionalidade, já que o acusado vem perseguindo a vítima desde 2016 e nem os alertas das Autoridades Estatais inibiram-no de continuar com a prática delitiva. Para cessar os crimes, a única medida que restou foi mantê-lo longe do convívio social. Cabe consignar que o caso se subsume perfeitamente aos ditames do art. 312, parágrafo único, do CPP, o qual autoriza a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Além disso, é sabido que as condições pessoais favoráveis do requerente – primariedade e ocupação lícita - não autorizam, por si só, a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre no caso em apreço. Por fim, no que tange a ausência de contato por parte do Setor de Psicossocial deste Tribunal, isso não justifica a atitude do custodiado em tentar novo contato com a vítima. Além disso, ele também foi alertado pela Magistrada da Audiência de Custódia de que caso não fosse contatado por servidor em 72h, deveria entrar em contato, inclusive recebendo o número de whatsapp para tanto (ID115811459, do processo 0704868-39.2022.8.07.0001). Posto isso, indefiro o pedido”. Verifica-se que é contra a referida e r. decisão que se volta a presente impetração. Nesta análise perfunctória, em que pese a retórica empreendida pela d. Defesa, tenho para mim que não existe abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal evidentes, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado, isso porque as circunstâncias do caso em exame, demonstram situação de risco à vítima, reiteração delitiva, além de nítido descumprimento às medidas cautelares anteriormente impostas. Outrossim, a pena em abstrato cominada ao crime não deve ser considerada isoladamente, para efeito de revogação do r. decreto prisional, até porque o comportamento do paciente é, nitidamente, indicativo de risco crescente à vítima, na medida em que persiste desde 2016, em total desconsideração à autonomia de vontade da mulher. Além disso, o paciente demonstra extremo descontrole emocional e periculosidade, chegando a anunciar que sequestraria a vítima e que já teria um cativeiro pronto. Como se pode notar, a audácia do paciente é tamanha que chegou a comentar com os próprios policiais que não deixaria de perseguir a vítima. Com efeito, segundo a agente de polícia Rosemar Teixeira Paz, ouvida em 14/02/2022, “desde o final do mês de setembro de 2021, vem atendendo a vítima FABIA MATOS DA SILVA, a qual registrou a Ocorrência no 118.096/2021 DP Eletrônica que deu origem ao TC no 36/2022 – 05/ DP e a Ocorrência no 1031/2022 – 05/DP. A depoente informa que já ouviu, por duas vezes, o autuado. Em todas, ele afirmou que não iria parar de perseguir a vítima. Inclusive, na sua última oitava realizada na semana passada, dia l0/02/2022, o autuado, na presença de diversos policiais, afirmou que não iria desistir de perseguir a vítima. Na oportunidade, ele foi avisado que poderia ser preso, mesmo assim voltou a reiterar que não iria parar com sua empreitada criminosa. O autuado mostrou que não aceita que a vítima não queira nenhum contado com ele, e que tem esperança que eles ainda ficarão juntos” (ID 34510100, pg. 7). Sendo assim, independentemente da pena em abstrato prevista para o crime, as circunstâncias concretas revelam que os fatos são de extrema gravidade, evidenciado periculosidade por parte do paciente, além de uma perspectiva de algum possível episódio de violência de gênero. Em relação a eventual tratamento médico, competirá à d. Defesa formular o pedido diretamente ao d. Juízo de origem, até para que seja eventualmente instaurado o devido incidente processual. A mera suscitação na via eleita, contudo, não impede a permanência da prisão, muito mais por estar sendo examinada em sede de liminar. Por outro lado, também não se revela adequada a substituição da prisão por medida cautelar diversa, diante da sua manifesta ineficácia. Como é cediço, a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.